Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744984-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA MADELI MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEGA MADELLI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante da dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei por meio da decisão de ID 65434616, que a agravante apresentasse documentação hábil à comprovação da sua incapacidade econômica. Por sua vez, a agravante reiterou o pleito da gratuidade, colacionando aos autos balancete de 01 a 09 de 2024 (ID 65875294), Balanço Patrimonial do ano de 2023 (ID 65875295), Relatórios de faturamento do ano de 2023 e do período compreendido entre outubro de 2023 e setembro de 2024 (IDs 65875296 e 65875297). É o resumo do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não é o caso de concessão da gratuidade de justiça à agravante. O Juízo a quo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente por considerar que, “A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta”. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Nesta oportunidade, a agravante trouxe aos autos o balancete de 01 a 09 de 2024 da empresa, o Balanço Patrimonial do ano de 2023 e os Relatórios de faturamento do ano de 2023 e do período compreendido entre outubro de 2023 e setembro de 2024. A par da informação de “saldo zerado”, no mês de setembro de 2024, constante do balancete colacionado, os demais documentos não corroboram uma eventual situação financeira deficitária. Isso porque, o balanço patrimonial do ano de 2023, indica como lucro líquido do período, o valor de R$ 2.764.420,54 (dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), situação ratificada pelo relatório de faturamento do mesmo período, que aponta um faturamento de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Ademais, a relação de faturamento do período de outubro de 2023 a setembro/2024, discrimina valores mensais crescentes, totalizando mais de cinco milhões. Nesse contexto, os documentos apresentados, além de contrapor a alegação de miserabilidade, não são suficientes para demonstrar a saúde da empresa e, por conseguinte, a suposta impossibilidade de arcar com as custas do processo. Dessa forma, o lastro documental juntado ao recurso não permite reconhecer a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar que o pagamento de tais despesas comprometeria a atividade da agravante. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida e oportunizo à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator